Tribunal: TJDFT
Processo: 0734816-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734816-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO ARAYARA DE EDUCACAO E CULTURA AGRAVADO: JOSIEL FERREIRA COMUNICACOES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela ASSOCIACAO ARAYARA DE EDUCACAO E CULTURA contra decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de ação de conhecimento proposta em face de JOSIEL FERREIRA COMUNICACOES, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para que fosse determinado ao réu a retirada imediata da notícia/postagem relacionada à requerente da rede de computadores (ID 206430329, autos originários). Em suas razões (ID 63113988), sustenta a agravante: 1) apresentou provas da falsidade de informações veiculadas pelo agravado; 2) nos casos de ofensa à honra, no contexto de disseminação de informações pela internet, devem ser adotadas medidas que cessem imediatamente a continuidade do dano; 3) trata-se de entidade brasileira com atuação internacional; 4) o abuso da liberdade de expressão não pode servir de proteção para prática de atos ilícitos; e 5) a permanência das publicações nas plataformas de amplo alcance gera danos irreversíveis à imagem e à reputação. Ao final, requer a concessão de liminar para determinar que o agravado exclua as postagens, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. No mérito, a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 63651263). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, § único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes a probabilidade de provimento e o risco ao resultado útil do processo. Reside a controvérsia em determinar se é cabível a remoção das postagens realizados pelo agravado. A Constituição Federal (CF) estabelece, em seu art. 220, a ampla liberdade de expressão: "A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição." Também há proteção explícita aos denominados direitos da personalidade, entre os quais o direito à honra, imagem, privacidade (CF, art. 5°, inciso X). Invariavelmente, no plano abstrato, tais direitos permanecem em situação de tensão - iminente conflito - com outros valores constitucionais. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento de arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF 130), proibiu a censura de publicações jornalísticas. Registrou que é excepcional qualquer intervenção do Estado na divulgação de notícias e de opiniões. Acrescentou, neste e em julgados ulteriores, que a reação da pessoa - lesada, em tese - pode ocorrer, preferencialmente, por outros meios que não a limitação do direito de informar ou de livre expressão: retificação, direito de resposta, indenização etc. A propósito, registre-se: “(...) 1. O Supremo Tribunal Federal tem sido mais flexível na admissão de reclamação em matéria de liberdade de expressão, em razão da persistente vulneração desse direito na cultura brasileira, inclusive por via judicial. 2. No julgamento da ADPF 130, o STF proibiu enfaticamente a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões. 3. A liberdade de expressão desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades. 4. Eventual uso abusivo da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização. Ao determinar a retirada de matéria jornalística de sítio eletrônico de meio de comunicação, a decisão reclamada violou essa orientação. (RCL 22.328/RJ, Relator Ministro Roberto Barroso, 06/03/2018)” - grifou-se Em síntese, em possível colisão ou tensão entre o direito à honra - ou outro direito da personalidade - e a liberdade de expressão, deve-se, a priori, prestigiar a ampla possibilidade de manifestação. É possível, porém, em situações especiais, a prevalência desses direitos individuais, previstos no art. 5o da Constituição Federal, especialmente nos casos em que seja possível constatar evidente abuso do direito de informação e de liberdade de expressão. A agravante concentra seu pedido com base em três partes da matéria: 1) a prática de lobby para a retirada de blocos de petróleo, o que teria sido acatado pelo Governo Federal; 2) o financiamento de entidades internacionais (Open Society Foundations e Rockfeller Brothers Fund); e 3) tratar-se de uma entidade internacional. Da simples leitura da publicação em apreço, extraem-se os trechos, naquilo que interessa à controvérsia: "ONG Arayara, financiada por Fundações dos EUA, fez lobby contra poços de petróleo, e o governo Lula acatou cancelando 15 blocos (...) Em um movimento contra a soberania nacional, o governo Lula retirou 15 blocos de leilões de petróleo, atendendo a pressões socioambientais levantadas por ONGs, entre elas o Instituto Arayara. A organização, que recebe financiamento de diversas fundações norte-americanas, tem feito lobby ativo contra a exploração de petróleo no Brasil, argumentando que essas atividades representam uma ameaça ao meio ambiente. (...) O Instituto Arayara, por meio da campanha “Mar Sem Petróleo”, tem sido uma voz ativa contra os leilões de blocos petrolíferos, especialmente na Foz do Amazonas. A organização foi uma das signatárias de uma carta enviada ao IBAMA e ao Ministério das Minas e Energia, solicitando a não liberação da exploração de petróleo e gás na região. A campanha ganhou força com o apoio de grandes fundações, como a Open Society Foundations e a Rockefeller Brothers Fund, que têm financiado suas atividades. (...) Críticos argumentam que a interferência de ONGs estrangeiras, como o Instituto Arayara, pode comprometer a soberania nacional e os interesses econômicos do Brasil. O cancelamento dos blocos de petróleo é visto como uma vitória para a agenda ambiental, mas por outro lado, como um prejuízo significativo para o desenvolvimento econômico do país." - grifou-se Em cognição sumária, não verifico abuso do direito de liberdade de expressão. Em primeiro lugar, a simples utilização de palavras duras ou desagradáveis em face da agravante não tem o condão de atrair a retirada de matéria publicada em ambiente digital. A utilização da expressão "lobby", em que pese possa denotar um sentido pejorativo, é utilizado amplamente com o propósito de demonstrar a atuação de um grupo organizado para influenciar a decisão de outras pessoas. A agravante é uma organização da sociedade civil (OSC) voltada para a defesa dos direitos socioambientais. É frequente sua atuação diante do poder público e de promoção dos instrumentos de pressão legais para reforçar a busca das suas pretensões. A agravante narra a existência de uma das frentes de trabalho: produção de estudos técnicos sobre as ofertas de petróleo e gás. Ainda, que a inobservância dos materiais, por parte da ANP, ensejou o ajuizamento das ações civis públicas. Assim, não prospera a alegação de que o lobby não caracteriza sua atuação institucional: não demonstra concretamente qual sua forma de atividade (ex: jurídica, legislativa, consultiva), pois apontou diferentes frentes de atuação da entidade com relação aos atos do poder público. Dessa forma, a utilização de um vocábulo genérico por parte da publicação (lobby), embora não traga uma precisão terminológica sobre as atividades da entidade, não evidencia uma prática ilícita do comunicador. Adicionalmente, com relação à alegação de que a entidade é financiada por grupos internacionais, a pretensão requer dilação probatória, vedado nesta espécie recursal. A agravante se limitou a desenvolver o raciocínio de que não recebe recursos internacionais. Não expôs, concretamente, o formato de obtenção de receitas da entidade nem seus financiadores. Note-se que o intuito do artigo é o de criticar a pressão exercida por ONGs nos assuntos internos do país, bem como a falta de transparência de algumas entidades. Trata-se de mero exercício do autor do artigo com o propósito de encampar outra ideia: a necessidade de enrijecimento da legislação brasileira acerca da regulação da atuação de ONGs no Brasil. Por fim, quanto à ideia desenvolvida no texto de que o agravante seria uma entidade internacional, houve demonstração de publicações oficiais de Curitiba, do Paraná e do Diário Oficial da União com o reconhecimento da utilidade pública da associação, com sede em território nacional (ID 203992401, autos originais). Porém, a incorreção da reportagem sobre a origem da agravante não é suficiente para a retirada da matéria do sítio eletrônico. O potencial erro cometido pelo agravado não afasta o conteúdo da crítica, pois ainda repousa verossimilhança na matéria veiculada, ainda que contemple uma visão de mundo dissonante da promovida pela agravante Adicionalmente, não há indicação de que a agravante promoveu atos alternativos para solução de eventual abuso da liberdade de expressão (retificação, direito de resposta, indenização) ou de que houve negativa do portal acerca do exercício desses direitos. A falta de demonstração da probabilidade do direito afasta o direito à exclusão das postagens. Nesta hipótese, é necessário o exercício do contraditório para que possa, em tese, suprimir conteúdo jornalístico mediante a ponderação entre os princípios. Como bem pontuado pelo juízo: " A determinação de retirada de uma reportagem da rede mundial de computadores tem o condão, em tese, de atentar contra o princípio da liberdade de imprensa e, nesse contexto, seria precoce que, antes do adequado contraditório, seja deferido o pedido liminar vindicado. A exclusão de matéria jornalística deve ser determinada em casos extremos, após a ponderação de direitos fundamentais, liberdade de imprensa x imagem, quando ficar provado que este último deve prevalecer à luz das circunstâncias específicas do caso concreto. Além disso, em que pese a alegação de urgência, a parte autora não demonstrou que a notícia estaria impactando negativamente as suas atividades, como também não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação a justificar o deferimento da tutela de urgência pretendida, de modo que é possível se aguardar o curso regular do processo. Assim, ausentes os requisitos autorizadores, revela-se inviável a concessão da medida pretendida." Com relação ao perigo da demora, também não houve preenchimento do requisito. A simples alegação da potencialidade lesiva da matéria sem amparo no direito, em tese, violado afasta a atuação judicial em caráter liminar. A decisão deve ser mantida. INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 10 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator